Tribunal: TJDFT
Processo: 0744945-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744945-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA APELADO: KELBER DELGADO PEREIRA D E S P A C H O Intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Desde já, fica a recorrente advertida de que, apesar de ser admissível a concessão da gratuidade de justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, esta só passa a surtir efeito a partir do deferimento, não retroagindo para afastar a condenação imposta pela sentença. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de agosto de 2023 18:47:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator